Tribunal: CARF
Processo: 10166.722371/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 203.
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 210
Uma vez caracterizado que as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. ALÍQUOTA DEFINIDA POR ESTABELECIMENTO.
A alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, nos termos da legislação.
MULTA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722371/2016-82
ACÓRDÃO
2102-003.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
TELLUS S/A INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES (E/OU OUTROS SOLIDÁRIOS)

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 203.
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art.
138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No
210
Uma vez caracterizado que as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza, respondem solidariamente pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30,
inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem
necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art.
124, inciso I, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
ALÍQUOTA DEFINIDA POR ESTABELECIMENTO.
A alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro, nos termos da legislação.
Fl. 3975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722371/2016-82
2
MULTA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento relativo à diferença de alíquota RAT.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE para cancelar a qualificação da
multa de ofício, mantendo-a no percentual de 75%, com exceção da infração decorrente das
diferenças de GILRAT/SAT, a qual mantém a multa qualificada. Também foi mantida a imputação
de responsabilidade solidária à empresa ESPAÇO Y, por grupo econômico, mas excluída a
imputação às pessoas físicas.
Foi apresentado RECURSO DE OFÍCIO, tendo em vista o crédito tributário e
responsabilidade exonerados, nos termos do artigo 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Fl. 3976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722371/2016-82
3
Foram lavrados autos de infração contra o contribuinte, com responsabilidade
solidária e multa de ofício, relativos às contribuições sociais devidas no período de 01/01/2012 a
31/12/2012, correspondentes às contribuições a cargo da empresa (patronal e SAT/RAT),
decorrentes de remunerações pagas/creditadas a segurados empregados que prestaram serviços
ao contribuinte, bem como as devidas a título de Contribuições Previdenciárias sobre a Receita
Bruta (CPRB), devida pelas empresas referidas nos artigos 7o e 8o da Lei n° 12.546, de 14 de
dezembro de 2011.
Houve também os lançamentos reflexos de contribuições sociais devidas às outras
entidades, denominadas "Terceiros": Senac, Sesc, Incra, Salário Educação e Sebrae.
O resumo do relatório fiscal e dos argumentos de Impugnação constam do Acórdão
14-62.578 - 7a Turma da DRJ/RPO (3805 a 3825), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO
EXPRESSA EM LEI. CTN.
Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica. Considera-se
acionista controlador a pessoa natural ou jurídica, que seja titular de direitos de
sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas
deliberações da assembleia geral, poder de eleger os administradores, e usar esse
poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da
companhia.
Inequívoco o controle e disposição societária das empresas envolvidas, com
objetos sociais correlatos, tornam possível a configuração de grupo econômico de
fato, sendo que pela combinação de fundamentos dispostos no art. 124, inciso II
do Código Tributário Nacional e na lei tributária específica, o art. 30, IX da Lei no
8.212/91, implica a responsabilização solidária das empresas integrantes, pelas
obrigações decorrentes da lei tributária previdenciária.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. NÃO COMPROVAÇÃO.
Necessária a descrição individualizada dos fatos imputados a cada um dos
administradores para a responsabilização solidária do artigo 135, inciso III, do
CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. DARF. DCTF.
INFRAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Nos termos do art. 138 do CTN, a responsabilidade somente é excluída pela
denúncia espontânea da infração, com o respectivo pagamento do tributo devido
e, antes do início do procedimento fiscal. Cabe o lançamento de ofício, na falta de
regular declaração das contribuições devidas e respectivo pagamento em
Fl. 3977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722371/2016-82
4
conformidade com a legislação de regência, não havendo que se deduzir do
lançamento fiscal recolhimentos em guia diversa, sem comprovação inequívoca
de que se referem com a infração apurada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A RECEITA BRUTA. INCIDÊNCIA.
As contribuições previdenciárias das empresas que desenvolvem as atividades de
Serviços de Tecnologia da Informação (TI) e de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), Teleatendimento (CALL Center) incidirão sobre o valor da
receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a
folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
No caso de empresas que se dediquem a outras atividades, além das relacionadas
a TI e TIC, quanto à parcela da receita bruta relativa a atividades não sujeitas à
CPRB, contribuirá conforme prescrito no art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
reduzindo-se o valor das contribuições referidas nos incisos I e III do caput do
mencionado art. 22 ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de
atividades não relacionadas à Tecnologia da Informação/Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC) e a receita bruta total.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
ALÍQUOTA DEFINIDA POR ESTABELECIMENTO. PARECER PGFN/CRJ 2120/2011.
A alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido
em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Aplicação do Parecer PGFN/CRJ/no 2120/2011, em razão de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda, expedido em virtude de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, em conformidade com a Lei 10.522/2002, em seu artigo 19, §§ 4°, 5° e 7°.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, a partir da
competência 12/2008, é devida a multa de no mínimo 75% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou declarado.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de
que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996 deverá ser duplicado.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao
confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 3978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722371/2016-82
5
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
PROVAS DOCUMENTAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
O Decreto n° 70.235/72 que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito
federal determina que os documentos que instrui a impugnação devem ser
apresentados conjuntamente com ela, precluindo o direito de o interessado fazê-
lo em outro momento processual, salvo comprovação da ocorrência de estritas
hipóteses previstas no parágrafo 4o do art. 16 do referido Decreto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificados do acórdão supracitado, a recorrente TELLUS e a responsável solidária
apresentaram Recurso Voluntário (folhas 3875 a 3953), alegando:
a) ilegitimidade passiva da empresa Espaço Y Engenharia;
b) pedido de diligência ou produção de prova.
c) exclusão de responsabilidade (art. 13 do CTN) em face da denúncia
espontânea das infrações em 2013 (contribuições previdenciárias das
competências de abril a novembro de 2012 e 13° salário). Processo n°
10166.721903/2013-11;
d) recolhimento equivocado à maior;
e) exclusão da multa de ofício em razão da denúncia espontânea, ou, ainda, a
causa impeditiva/suspensiva, configurada pela existência de que o
recolhimento da exação aguarda definição em outro processo administrativo;
f) correto enquadramento da recorrente no CNAE ALÍQUOTA GILRAT/ SAT;
g) não configuração de dolo no enquadramento da recorrente. erro escusável e
ausência absoluta de prova; e
h) multa com caráter confiscatório.
Ao final requer:
1) acolhimento das preliminares, declarando-se a ilegitimidade da ESPAÇO Y
ENGENHARIA para figurar no polo passivo do presente processo administrativo, bem como a
exclusão da responsabilidade da Recorrente, no que concerne à cobrança das contribuições
previdenciárias, tendo em vista a denúncia espontânea - PROCESSO N° 10166.721903/2013-11 -,
no qual se discute as mesmas infrações apuradas nos presentes autos.
2) No mérito:
Fl. 3979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722371/2016-82
6
a) Declarar o impedimento da cobrança imediata da infração constante do
item 3 do v. acórdão recorrido, bem como da multa imposta, referente às
contribuições previdências das competências ali enumeradas, suspendendo-
se o feito até decisão final do processo no 10166.721903/2013-11;
b) reconhecer a correição do enquadramento da TELLUS como CNAE 6209-01
ou, alternativamente, o mero equívoco no seu enquadramento, com a
anulação da imputação de dolo e, consequente anulação das multas
lançadas de ofício; e
c) alternativamente, redução das multas impostas, sob pena de estar
privilegiando confisco.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator

DO RECURSO DE OFÍCIO
Juízo de admissibilidade
Após realizado o juízo de validade do procedimento, deixo conhecer o presente
Recurso de Ofício pelo seguinte motivo:
Conforme consta dos autos, foi apresentado RECURSO DE OFÍCIO, tendo em vista a
o crédito tributário e responsabilidade exonerados, nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
No entanto, o limite de alçada atualmente encontra-se disposto na Portaria MF no
2, de 17/01/2023, que estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Fl. 3980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722371/2016-82
7
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
GABRIEL MURICCA GALÍPOLO
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes de
julgamento.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o contribuinte
do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do
exame de sua admissibilidade (SÚMULA CARF No 103).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
1 - Preliminar
a) Da nulidade por denúncia espontânea efetivada, em 2013.
A recorrente alega que recolheu a maior, durante as competências de abril a
novembro de 2012, e 13° Salário, que foram informados em GPS, ou seja, recolheu contribuição
previdenciária parte patronal de 20%, ao invés de recolher 2,5%, de abril a julho, e 2% de agosto
em diante, sobre o faturamento dos contratos desonerados.
Em 08/03/2013, quando percebeu o equívoco no procedimento fiscal adotado, a
contribuinte, espontaneamente, denunciou a infração cometida e protocolizou pedido de
reconhecimento dos valores pagos via GPS, processo no 10166.721903/2013-11.
Assim, qualquer que seja a decisão quanto ao fato (indébito ou compensação)
deverá ser proferida no bojo daqueles autos, no qual se examina a eficácia e extensão dos
recolhimentos realizados.
Pugna pela anulação do Auto de Infração,
Pois bem.
Conforme consta nos autos, a recorrente não conseguiu demonstrar que os valores
recolhidos via GPS seriam referentes às contribuições sobre a receita bruta da atividade objeto do
lançamento.
Além disso, os valores lançados pela fiscalização não correspondiam aos valores
supostamente recolhidos indevidamente em GPS, até mesmo porque a recorrente tinha
contribuições apuráveis sobre a folha de pagamento.
Caso o contribuinte apure indébito tributário nessa situação, deverá utilizar as vias
administrativas pertinentes para demonstrar direito creditório por recolhimento indevido ou a
maior e pleitear eventual compensação ou operação concomitante através de processo
administrativo específico junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 3981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722371/2016-82
8
O procedimento de reconhecimento e aproveitamento de direito creditório tem
requisitos e ritos próprios. Existirem regras específicas para a formalização de compensação e a
autoridade julgadora é incompetente para se manifestar originalmente acerca da existência,
regularidade e magnitude de crédito tributário eventualmente detido pelo contribuinte.
O reconhecimento e o aproveitamento de direito creditório é um procedimento
distinto daquele que tem constitui o crédito tributário. Existe um rito específico, mediante pleito
de restituição ou realização de compensação, inexistindo competência para que as instâncias
administrativas de julgamento apreciem, originalmente, requerimentos da espécie.
Existe posicionamento sumulado no âmbito do CARF entendendo que a
compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário
Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876
Não assiste razão à recorrente.
b) Do pedido de perícia ou produção de provas
A recorrente pede que seja realizada Perícia/Diligência, negada na decisão
recorrida, visando, dentre outros pontos, identificar a boa-fé perpetrada pela TELLUS, em
observância do direito de ampla defesa e contraditório.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa por não terem sido aprovados os
pedidos de diligências formulados pela requerente, embora previsto no art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972, o pedido de diligência foi considerado dispensável pela autoridade administrativa
para o deslinde da questão, dado que se encontram, nos autos, todos os elementos necessários
para a esclarecer os fatos e permitir a decisão motivada do julgador, em consonância com o art. 18
do mesmo Decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do recorrente, a realização de diligências ou perícias, quando as
entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/93).
Cabe destacar que tanto a Impugnação quanto o Recurso Voluntário são os
instrumentos e oportunidades que o sujeito passivo tem para apresentar todas as provas e
elementos hábeis a combater a autuação. O pedido e a realização de diligência não se prestam a
esse fim.
Fl. 3982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722371/2016-82
9
Em relação ao tema Pedidos de Diligências ou Perícias, existe posicionamento
sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e segunda
instância, conforme art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 108 abaixo:
RICARF Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em
Súmula de Jurisprudência do CARF. (...)§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF
deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I
e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Pelos motivos acima expostos, não assiste razão à recorrente.
A alegação de ilegitimidade passiva será analisada no mérito juntamente com a
formação de grupo econômico e responsabilidade solidária. Da mesma forma a alegação de
exclusão de responsabilidade em face da denúncia espontânea.

2 - Do Mérito
a) Da formação de Grupo Econômico
A recorrente alega Inexistência de responsabilidade solidária por mera presunção
de Grupo Econômico de Fato, pois responsabiliza a ESPAÇO Y ENGENHARIA, sem trazer sequer
uma prova do nexo de causalidade entre qualquer conduta sua e a suposta infração.
No entanto, a Fiscalização por sua vez trouxe aos autos um conjunto probatório que
caracterizaria a dependência e a falta de autonomia entre as empresas, trazendo as seguintes
constatações (folha 3815):
Ficou patente que a TELLUS faz parte de grupo econômico como controlada da
ESPAÇO Y. No presente caso, a solidária Espaço Y contém participação de 98,38%
no capital da autuada, ao lado de Daltro Noronha Barros (0,81%) e Terezinha
Marta Pereira Barros(0,81%), sendo esta diretora e acionista da ESPAÇO Y(38%) e
aquele acionista e Conselheiro de Administração da mesma (também com 38%),
demonstrando tratar-se a responsável solidária de acionista controlador da
TELLUS, já que cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da
Assembleia Geral (conforme parágrafo primeiro do art. 5° do Estatuto da TELLUS)
Fl. 3983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722371/2016-82
10
cuja posse de ações ou quotas são capazes de controlar a administração, a
convergência e políticas mercantis, demonstrando o comando único.
Oportuno observar ainda, conforme o Relatório Fiscal (item 6) que a controlada
TELLUS possui no estatuto social atividades econômicas de "Engenharia" e
"Ambiente predial" (instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em
construções, consultoria em engenharia de obras) objetos comuns, correlatos ou
complementaras com a atividade econômica da Controladora ESPAÇO Y.
Ante o exposto, entendo que ficou bem configurada a formação do Grupo
Econômico e não merece reforma a decisão combatida.
b) Da Responsabilidade Solidária do Grupo Econômico
Tendo ficado demonstrado a formação de Grupo Econômico, as empresas
integrantes foram consideradas solidárias, nos termos do art. 124, inciso II, do CTN c/c o art. 30,
inciso IX, da Lei no 8.212/91.
Para a configuração do grupo econômico, não há a necessidade de que as empresas
formalizem juridicamente a união, nem que mantenham estrita relação de subordinação, basta a
existência de relação coordenada e unidade de interesses e objetivos.
De acordo com o Parecer Normativo RFB n° 4/2018:
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Diante do apresentado, entendo que ficou caracterizada a existência de um “grupo
econômico de fato”, respondendo solidariamente pelo crédito constituído todas as empresas do
grupo.
O fundamento para atrair as empresas como responsáveis solidárias encontra-se no
inciso II do artigo 124 do CTN c/c o inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/91, a saber:
(CTN) Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
(Lei 8.212) Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei.
Fl. 3984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722371/2016-82
11
Em relação ao tema responsabilidade solidária decorrente da participação em grupo
econômico, existe posicionamento sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos
julgadores de primeira e segunda instância, conforme legislação abaixo:
(RICARF)Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em
Súmula de Jurisprudência do CARF. (...)§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF
deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I
e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972 Este é o entendimento do
CARF acerca do assunto em litígio:
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Uma vez caracterizada a existência de um “grupo econômico de fato”, para o qual
não se exige a especificação do interesse comum, torna-se irrelevante o período de participação
societária efetiva para os fins de responsabilização solidária.
Não assiste razão à recorrente.
c) Do recolhimento equivocado
A recorrente alega que o recolhimento foi, equivocadamente, feito por meio de
GPS, à alíquota de 20% sobre a folha de pagamento.
A recorrente afirma que cometeu um erro de fato, dado que não atentou para a
obrigatoriedade do recolhimento via DARF, a partir da desoneração da folha de pagamento,
procedendo ao recolhimento dos valores a maior mediante GPS.
Embora autónomas e distintas as hipóteses de incidência e as bases de cálculos, o
fato é que os valores foram recolhidos aos cofres do Tesouro Nacional e tais recolhimentos
constam, inclusive, no sítio da Receita Federal do Brasil.
Pois bem.
De acordo com os autos, a Fiscalização constatou que o contribuinte, em
conformidade com sua atividade, estava sujeito à contribuição substitutiva sobre a receita bruta,
mas deixou de declarar as contribuições devidas na DCTF e os respectivos recolhimentos em DARF,
(tabela 34 do Relatório Fiscal).
Porém, a recorrente não conseguiu demonstrar que os valores recolhidos via GPS
seriam referentes às contribuições sobre a receita bruta da atividade objeto do lançamento. Os
valores pela fiscalização não correspondiam aos valores supostamente recolhidos indevidamente
em GPS, até mesmo porque a recorrente tinha contribuições apuráveis sobre a folha de
pagamento.
Fl. 3985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722371/2016-82
12
Uma vez que as hipóteses de incidência e as bases de cálculo são distintas, a
recorrente não foi capaz de demonstrar de maneira efetiva de que houve recolhimentos em GPS
das contribuições apuradas pela fiscalização.
As planilhas juntadas pela recorrente não condizem com os valores de contribuições
previdenciárias declaradas pela própria empresa em GFIP.
A própria recorrente reconhece que não efetuou a declaração e recolhimentos em
conformidade com a legislação aplicável.
Não assiste razão à recorrente.
d) Do CNAE e Alíquota GILRAT/SAT
A recorrente alega que a autuação foi amparada em interpretação pretérita da
legislação tributária, que determinava a aferição pela totalidade de empregados segurados, ou
seja, considerando-se, indistintamente, todos os estabelecimentos da contribuinte.
A recorrente explica desenvolve suas atividades em dois estabelecimentos distintos,
um em Brasília com atividades diversificadas e outro em Goiânia, com atividade total de CALL
CENTER.
Alega que o percentual de segurados "teleoperadores" não representa a maioria
dos segurados da TELLUS, se considerados os dois estabelecimentos isoladamente.
De acordo com os autos, a Fiscalização apurou que a atividade preponderante do
contribuinte seria o CNAE 8220-2, Atividade de Teleatendimento, alíquota de 3%, porém o
contribuinte aplicava CNAE seria 6209-1, alíquota de 2%, o que acabou gerando o lançamento
fiscal das diferenças apuradas.
Pois bem.
Quanto ao entendimento de que a apuração da alíquota SAT deve ser feita por
estabelecimento, cabe destacar o disposto na Súmula no 351 STJ:
SÚMULA STJ No 351
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ,
ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.
Quando do lançamento, em 04/04/2016, já havia sido emitido o Ato Declaratório no
11/2011, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em 20/12/2011, com os seguintes termos:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.”
Fl. 3986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722371/2016-82
13
Anteriormente ao lançamento a Instrução Normativa RFB no 1.453, 24/02/2014,
alterou a Instrução Normativa RFB 971, de 13/11/2009, consolidando o entendimento da
administração tributária federal de que a atividade preponderante deveria ser apurada por
estabelecimento.
“Art. 72. (...).
1o (...).
I (...)
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma)
atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada
estabelecimento, na forma da alínea “b”, exceto com relação às obras de
construção civil, para as quais será observado o inciso III deste parágrafo.
II – Considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, observado que na ocorrência de mesmo número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas distintas, será
considerada como preponderante aquela que corresponder ao maior grau de
risco; (...)
De acordo com a decisão de primeira instância (folha 3820 e 3821), o julgador
confirmou que fiscalização não observou a apuração distinta por estabelecimento.
Destarte, diante do erro do lançamento, que não observou a apuração da alíquota
GILRAT/SAT por estabelecimento, conforme legislação e jurisprudência em vigor, entendo pela
improcedência do lançamento realizado pela autoridade fiscal.
e) Da não configuração de dolo no enquadramento da recorrente. erro escusável
e ausência absoluta de prova de dolo ou fraude.
Diante da improcedência do lançamento relativo à alíquota GILRAT/SAT, deixo de
analisar essa alegação por entender que houve a perda do objeto.
f) Da multa confiscatória
Quanto ao pedido de reforma do lançamento impugnado para se desconstituir o
crédito tributário relativo à multa, não cabe à autoridade administrativa avaliar se o imposto ou a
multa legalmente prevista possuem valor excessivo ou caráter confiscatório.
A atividade administrativa é eminentemente executiva e vinculada ao fiel
cumprimento da legislação, por força do princípio constitucional da legalidade de que trata o
art.37 da CF a que está submetido todo servidor público1.

1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
Fl. 3987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722371/2016-82
14
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mesmo diapasão, dispõe o artigo 26-A do Decreto 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.
O processo administrativo fiscal não é o ambiente apropriado para discussão da
gradação das penalidades legalmente previstas, nem questionar se as multas infringem os
princípios legais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
Quanto à avalição de inconstitucionalidade do efeito confiscatório da multa, o tema
encontra-se pacificado no âmbito do CARF em súmula:
Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ante o exposto, não assiste razão ao recorrente.
Fl. 3988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722371/2016-82
15
Conclusão
Pelo exposto, assim voto:
1) No Recurso de Ofício, negar conhecimento;
2) No Recurso Voluntário, conheço o recurso para rejeitar as preliminares e, no
mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL para julgar improcedente o lançamento
relativo à alíquota GILRAT/SAT
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 3989
DF CARF MF
Original